Tribunal: TJES
Processo: 5022555-50.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022555-50.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: SUPERMERCADO MATA DA PRAIA LTDA. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022555-50.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, SUPERMERCADO MATA DA PRAIA LTDA.

RECORRIDO: ANTONIO SERAFIM DE SOUZA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. EXTRAPOLAÇÃO ABRUPTA DO PERFIL DE CONSUMO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora alega, em síntese, que no dia 07/07/2022, ao realizar o saque de uma quantia no caixa-eletrônico que se encontra dentro do estabelecimento da segunda requerida, foi abordado por terceiros que o induziram a entregar o seu cartão de crédito e sem que o autor percebesse devolveram ao autor o cartão de terceiro desconhecido.

O requerente reparou que estava com um cartão de terceiros e havia sido vítima de um golpe no dia seguinte, momento no qual entrou um contato com o seu banco realizou o bloqueio de seu cartão. Contudo, na fatura do mês de agosto o requerente notou cobranças indevidas nos valores de R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais) e duas parcelas no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

A sentença (ID 24591005) proferida pelo juízo singular julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial, condenando os requeridos, solidariamente, a: i) restituírem ao autor a importância de R$ 4.885,00 (quatro mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), e; ii) pagarem ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais,

Irresignado, o primeiro réu apresentou o presente Recurso Inominado (ID 25746506), requerendo preliminarmente a concessão do efeito suspensivo e no mérito sustenta que as transações foram realizadas via cartão e com o uso de senha pessoal (secreta e intransferível), sendo assim, culpa exclusiva do consumidor e, desta forma, não teria havido falha na prestação de serviços, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada.

Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo e a facilitação da defesa dos direitos do autor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Com efeito, constata-se do “Boletim de Ocorrência” (ID 17594144) e da fatura anexada ao ID 21193684, transações que divergem do perfil de utilização do autor. Em 07/07/2022 (data do fato) foi realizada uma compra à vista em CARPECAS – PRAIA GRANDE BR, no valor de R$ 885,00 (oitocentos e oitenta e cinco reais), bem como uma compra em 02 parcelas, no mesmo local, no valor total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mesmo diante da extrapolação abrupta do perfil de consumo, constata-se que o primeiro requerido autorizou novas compras mediante débito/crédito em conta com cartão furtado sem tomar qualquer precaução para averiguar a regularidade das operações. Logo, o sistema de detecção de fraudes do banco réu deveria ter sido acionado automaticamente, obstando que as operações estranhas ao padrão de gastos do correntista se ultimassem em curto espaço de tempo. Ressalta-se que o banco não apontou elementos relativos às localidades e tipo de estabelecimentos em que as compras impugnadas foram realizadas, a fim de comprovar a impossibilidade de se verificar que as transações foram operadas por terceiros. Realmente, na

particularidade do caso, muito embora a atuação involuntária do autor tenha contribuído para a ocorrência do furto mediante fraude, não se pode afastar a responsabilidade do banco, que é objetiva, à luz do artigo 14, § 1º do Código de Defesa do Consumidor
.
”

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da parte consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome por fato de responsabilidade do Recorrente.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Não verifico falha na prestação de serviços da requerida ou do supermercado onde ocorrera o suposto furto do cartão de crédito.

A entrega do cartão de crédito para terceiros ocorrera por culpa exclusiva do consumidor, que por distração permitiu que o mesmo fosse trocado por terceiros quando utilizava o caixa eletrônico existente no supermercado.

Não houve qualquer conduta ativa ou omissiva do banco ou do supermercado que tenha contribuído para o indicado fato.

Quanto as compras realizadas com a cártula, o banco recorrente procedeu com o bloqueio das mesmas após ser comunicado do ocorrido, sendo que a fraude perpetrada não seria possível se o autor não tivesse passado sua senha pessoal para quem furtara o cartão, eis que as compras questionadas foram realizadas presencialmente, com o uso do cartão.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos causados, não sendo possível a aplicação da responsabilidade integral, eis que todos os atos que geraram os danos foram causados exclusivamente pelo consumidor. Não havendo ato ilícito, não há que se falar em reparação material e moral.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes todos os pedidos formulados. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.